Tribunal: STF
Processo: HC 61330
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-08
Data de publicação: 1983-11-08

Ementa:
HABEAS CORPUS.
- IMPROCEDENCIA DAS DIVERSAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE PROCESSUAL.
- AINDA QUE SE ANULASSE O DEPOIMENTO DE UMA DAS TESTEMUNHAS DE
ACUSAÇÃO, POR FALTA DE REQUISIÇÃO DO RÉU PARA A AUDIENCIA (NULIDADE
RELATIVA), VÍCIO INVOCADO OPORTUNAMENTE PELA DEFESA, A COMPROVAÇÃO
DA AUTORIA DOS CRIMES PERSISTIRIA COM BASE NO DEPOIMENTO VALIDO DE
OUTRA TESTEMUNHA E NA CONFISSAO JUDICIAL DO RÉU, TAMBÉM INVOCADOS
PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA, QUE SE MANTEM VALIDA PELA APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO "UTILE PER INUTILE NON UITIATUR".
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.